Tribunal: STF
Processo: RE 1161904
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado, (eDOC4, p. 115):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS ENTRE DEFENSOR PÚBLICO E PROMOTOR DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE RESTABELECEU A ORDEM EMANADA EM PROVIMENTO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. A ordem de supressão do código vencimental encontra fundamento no acórdão passado em julgado do mandado de segurança n. 03.001863.



    2. A decisão recorrida nada mais fez do que restabelecer a ordem emanada por este Eg. Tribunal, no sentido de que é possível a paridade de vencimentos da impetrante com os dos Promotores de Justiça de 4ª entrância.



    3. Agravo regimental conhecido e improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVII; 37, VIII; 61, § 1º; e 127, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que “É PROCESSUALMENTE IMPOSSÍVEL SE ADMITIR QUE EM UM MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO PELO ESTADO DO PIAUÍ ESTE POSSA SER CONDENADO A UMA PRESTAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, NA MEDIDA EM QUE A AÇÃO MANDAMENTAL NÃO ADMITE A UTILIZAÇÃO DE RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO NA RECONVENÇÃO, MORMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO” (eDOC 4, p. 156).



    Aduz-se, em relação à vedação de equiparação remuneratória entre as carreiras de defensores públicos, de um lado, e procuradores de justiça, de outro, que “resta demonstrada, de forma inquestionável, a inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Tribunal de Justiça à decisão transitada em julgado e aos diplomas legais supervenientes. Jamais poderia ser conferida interpretação que permita à referida servidora a percepção de subsídios posteriormente fixados para outra carreira, em especial diante da LC 196/2013 (...)” (eDOC 4, p. 158).



    A Presidência do TJ/PI admitiu o extraordinário ao entendimento de que haveria provável dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência consolidada do STF, tendo em vista a Súmula Vinculante 37 (eDOC 5, p. 29-30). 



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do recurso. Confira-se a síntese do parecer (eDOC 8, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS ENTRE DEFENSOR PÚBLICO E PROMOTOR DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. RESTABELECIMENTO DE DECISUM TRANSITADO EM JULGADO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, em relação à decisão atacada pelo agravo regimental interposto pelo Estado do Piauí, o Tribunal de origem assentou que “(...) o caso dos autos não revela execução de valores, a ser desconstituída mediante a alegação de inexigibilidade de título, com base no art. 741 do CPC” (eDOC 4, p. 119), ao passo que o recurso extraordinário, no ponto, sustenta que “A EXECUÇÃO DO JULGADO NÃO PODERIA SE DAR NO PRESENTE MANDAMUS, VISTO QUE A AÇÃO MANDAMENTAL NÃO ADMITE A RECONVENÇÃO, ASSIM, INCABÍVEL DECISÃO FAVORÁVEL AO IMPETRADO OU MESMO SE PENSAR EM FASE EXECUTÓRIA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL EXARADA EM PROCESSO DIVERSO” (eDOC 4, p. 155).



    Quanto ao argumento acerca da execução, constata-se, portanto, que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. 



    No que tange à equiparação salarial entre as carreiras da Defensoria Pública e do Ministério Público, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está cristalizada quanto à incompatibilidade de tal vinculação. Nesse sentido:



    “EMENTAS: 1. SERVIDOR PÚBLICO. Defensor público. Vencimentos ou subsídio. Equiparação judicial aos do Ministério Público estadual. Inadmissibilidade. Ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI nº 514. Liminar concedida em reclamação. Agravo improvido. Ofende a autoridade do acórdão proferido pelo Supremo na ADI nº 514, a decisão que manda equiparar os vencimentos dos Defensores Públicos aos dos membros do Ministério Público estadual. 2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Liminar concedida. Revogação ulterior da lei em que se fundou a decisão de antecipação de tutela. Prejuízo da demanda. Reconhecimento em sede de reclamação contra decisão ofensiva à liminar. Impossibilidade. Ato reservado ao Relator da ADI ou ao Plenário. Não é lícito julgar, em reclamação contra decisão ofensiva a liminar concedida em ação direta de inconstitucionalidade, o prejuízo desta, ainda que sob fundamento de revogação ulterior da lei em que se baseou tal antecipação de tutela.” (Rcl 4.414 MC-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2007).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RIO GRANDE DO NORTE. VENCIMENTOS DE PROCURADORES DO ESTADO, DEFENSORES PÚBLICOS, DELEGADOS DE POLÍCIA E PROCURADORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E DAS AUTARQUIAS. VINCULAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Prejudicado o pedido na parte referente à violação ao artigo 39, § 1º, da Constituição Federal, modificado substancialmente pela promulgação da EC 19/98 no curso da ação. Precedentes. 2. Equiparação de vencimentos no âmbito do serviço público. Vedação prescrita no inciso XIII do artigo 37 da Carta Federal. Alteração superveniente do dispositivo constitucional que não implicou modificação essencial do seu conteúdo, mantido o princípio que obsta a referida vinculação. Proibição que atinge situações anteriores à Constituição de 1988 (artigo 17 do ADCT/88). Ação conhecida em parte e, nesta parte, julgada procedente.” (ADI 305, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2002).



    Não obstante o posicionamento desta Corte em relação à equiparação entre as referidas carreiras, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Piauí, salientando o desdobramento lógico da coisa julgada – mandados de segurança 1249 e 03.001683 –, assentou que (eDOC 4, p. 118/119):



    “Cuida a espécie de agravo regimental interposto pelo Estado do Piauí em face de decisão interlocutória que determinou a supressão do redutor 828 dos subsídios da ora agravada.



    De acordo com o que se infere dos autos, a impetrante/agravada há bastante tempo vem perseguindo a equiparação dos seus subsídios com os procuradores de justiça. Com efeito, foram impetrados os mandados de segurança ns. 1249 e 03.001683, cujas decisões transitaram em julgado, tendo sido determinada a isonomia das remunerações e a retirada do redutor constitucional imposto em desfavor da defensora pública.



    Vê-se, portanto, que à impetrante/agravada foi assegurado o direito de equiparação dos vencimentos com os dos membros do Ministério Público Estadual de 4ª Entrância, bem assim a exclusão do redutor constitucional da remuneração percebida.



    De efeito, não deve prosperar a tese do agravante no que respeita à ilegalidade da decisão impugnada, frente a impossibilidade de execução em processo diverso, baseado em falsa premissa, e violação aos limites da coisa julgada.



    Realmente, restou assentado por este Eg. Tribunal Pleno, nos autos do Mandado de Segurança n. 1249/93, a equivalência de vencimentos com os promotores com função na mesma comarca, nos termos estabelecidos na Lei Estadual n. 2.239/61.



    De igual sorte, a ordem de supressão do código vencimental, ora combatida, encontra fundamento no acórdão passado em julgado do mandado de segurança n. 03.001863.



    A decisão agravada, nesse ínterim, visa garantir o direito da defensora à percepção de vencimentos livre do redutor constitucional, na forma estabelecida por este órgão jurisdicional.



    Cuida, na verdade, de desdobramento lógico em face do gravame implementado pelo agravante, não se configurando hipótese de execução valores em processo diverso.



    Aliás, nesse ponto específico, não custa repetir, o caso dos autos não revela execução de valores, a ser desconstruída mediante a alegação de inexigibilidade de título, com base no art. 741 do CPC. 



    De outra banda, ainda que se entenda que o contexto fático trata-se de hipótese de execução judicial, a aplicação do dispositivo em voga pressupões que a decisão de inconstitucionalidade do STF tenha sido anterior à formação do título executivo, o que não ocorreu no caso concreto.



    Por fim, há de se ressaltar, ainda, que a decisão recorrida nada mais fez do que restabelecer a ordem emanada por este Eg Tribunal, no sentido de que é possível a paridade de vencimentos da impetrante com os dos Promotores de Justiça de 4ª entrância, não se subsumindo, o contexto dos autos, à jurisprudência da Corte Superior de inexistência de direito adquirido a novo regime jurídico.” (grifos meus)



    Cumpre observar que, embora o Supremo Tribunal vede a vinculação remuneratória entre as carreiras ora em análise, as razões de decidir do juízo a quo – no que concerne à coisa julgada nos mandados de segurança 1249 e 03.001863 – estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual prestigia sobremaneira o princípio da segurança jurídica, porquanto se trata de um dos corolários do Estado Democrático de Direito: instrumento que confere estabilidade à sentença de mérito transitada em julgado. 



    A impugnação desta espécie de decisão requer, necessariamente, o ajuizamento de ação autônoma (ação rescisória) dentro do prazo decadencial estipulado em lei, inclusive nos casos em que haja superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade dos fundamentos utilizados em sentença com trânsito em julgado. Em síntese, a declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF – como no caso da equiparação entre as carreiras da Defensoria Pública e do Ministério Público – não tem o condão de gerar efeitos de forma automática à coisa julgada, hipótese que, caso admitida, desestabilizaria o funcionamento do ordenamento jurídico como um todo. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA RECEBIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. – A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. – A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765) –, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. – O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.” (RE 589.513-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 18.4.2016).



    Reproduzo, por oportuno, trechos do voto do Ministro Celso de Mello, que assim discorreu naquela situação:



    “De qualquer maneira, no entanto, Senhor Presidente, e tal como ressaltado no acórdão ora embargado, os embargos de divergência opostos pela parte ora embargante mostram-se totalmente inadmissíveis, pois a União, na realidade, busca rescindir o julgado proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pretendendo, em sede processualmente inadequada (execução de sentença) e de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão – tornada irrecorrível – proferida no processo de conhecimento.



    Torna-se importante rememorar, considerado esse contexto processual, o alto significado de que se reveste, em nosso sistema jurídico, o instituto da “res judicata”, que constitui atributo específico da jurisdição e que se projeta na dupla qualidade que tipifica os efeitos emergentes do ato sentencial: a imutabilidade, de um lado, e a coercibilidade, de outro.



    A proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os atributos que lhe são inerentes, a significar, como já salientado, que nenhum ato estatal posterior poderá, validamente, afetar-lhe a integridade.



    Foi por tal motivo que o Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, já advertiu que, “Mesmo havendo o acórdão impugnado dissentindo da orientação firmada pelo Plenário desta colenda Corte, não é possível seu provimento”, pelo fato – extremamente relevante – de a controvérsia haver sido “(...) decidida em sentença exarada no processo de conhecimento, não restando possibilidade de se analisar o título executivo, em face do trânsito em julgado da decisão condenatória” (RE 401.399/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.).



    (...)



    O que se revela incontroverso, nesse contexto, é que a exigência de segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnada de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações consolidadas e protegidas pelo fenômeno da “res judicata”.



    (...)



    Cabe ter presente, neste ponto, o que a própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal vinha proclamando, já há quatro (4) décadas, a respeito da invulnerabilidade da coisa julgada em sentido material, enfatizando, em tom de grave advertência, que sentenças transitadas em julgado, ainda que inconstitucionais, somente poderão ser invalidadas mediante utilização de meio instrumental adequado, que é, no domínio processual civil, a ação rescisória.”(grifos meus)



    Ademais, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria ora analisada, no RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 733), cuja ementa restou assim redigida:



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente